Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (monitória) proposto pelo agravado-credor contra a agravante-devedora.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição via Sisbajud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud em conta da agravante-devedora, sob a alegação de que depositado em conta poupança e inferior a 40 salários mínimos.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta bancária, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. A agravante-executada não cumpriu com o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC.
6. Constatado que a conta poupança da agravante-devedora é utilizada como conta corrente, os numerários nela bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento no 0735447-02.2024.8.07.0000, Acórdão no 1935619, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 17/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 0742410-26.2024.8.07.0000, Acórdão no 1966394, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento 05/02/2025.